Tribunal: TJMT
Processo: 1018705-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018705-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perda ou Modificação de Guarda, Suspensão do Poder Familiar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), IRAN PABLO REIS DA SILVA - CPF: 078.144.481-07 (EMBARGANTE), AMANDA EDUARDA DE ALMEIDA - CPF: 066.418.952-03 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. A. R. - CPF: 122.515.401-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau determinando a suspensão do poder familiar e o acolhimento institucional de criança com síndrome genética, sob alegação de omissão quanto a relatórios técnicos, contradição na análise de risco, obscuridade nas razões de manutenção da medida protetiva e erro material na avaliação da postura parental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios que justifiquem sua integração, especificamente: (i) omissão quanto aos relatórios técnicos que demonstrariam evolução parental; (ii) contradição na análise do risco atual; (iii) obscuridade quanto às razões para manutenção do acolhimento institucional; e (iv) erro material na avaliação da postura dos genitores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos probatórios, inclusive os relatórios técnicos, tendo expressamente consignado que o Plano Individual de Atendimento não recomendava o desacolhimento da criança, inexistindo omissão a ser sanada.

5. A determinação de realização de Laudo Psicossocial Circunstanciado não configura contradição com a manutenção do acolhimento institucional, mas reforça a necessidade de cautela na análise do caso, especialmente considerando o histórico familiar preocupante e a condição especial de saúde da criança.
6. O acórdão apresenta fundamentação clara quanto às razões que justificam a manutenção do acolhimento institucional, destacando a existência de elementos concretos que indicam situação de risco à criança, não havendo obscuridade a ser esclarecida.
7. A valoração das provas realizada pelo julgador, com conclusão pela inexistência de elementos suficientes que demonstrassem mudança significativa na postura parental, decorre do exercício regular do livre convencimento motivado, não configurando erro material.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, mas apenas à correção de vícios formais específicos. 2. Em matéria de proteção à criança e ao adolescente, prevalece o princípio do melhor interesse do menor, justificando-se a manutenção de medidas protetivas quando existentes elementos concretos que indiquem situação de risco, ainda que provisórias e sujeitas a reavaliação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Lei no 8.069/90 (ECA), arts. 1o, 4o e 157; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, j. 10/12/2019; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156943820258110000, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
(id. 331211375) opostos por
AMANDA EDUARDA DE ALMEIDA e IRAN PABLO REIS DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 330510884), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do poder familiar e o acolhimento institucional da menor
M.S.A.R
.

O acórdão embargado fundamentou-se na existência de elementos concretos que indicariam situação de risco à criança, notadamente: (i) negligência nos cuidados básicos (ausência de pré-natal, falta de higiene adequada da bebê, resistência à amamentação com consequente perda de peso da recém-nascida); (ii) histórico familiar preocupante, incluindo o acolhimento institucional anterior da primeira filha dos agravantes, também por negligência, seguido de seu falecimento após reintegração à família; e (iii) condição especial de saúde da criança, diagnosticada com síndrome genética (46,X,add(X)p22), que ocasiona hipotonia e atraso no desenvolvimento, exigindo cuidados e acompanhamento específicos.

Em suas razões recursais (id. 331211375), os embargantes alegam a existência de: (i) omissão quanto aos relatórios técnicos que demonstrariam evolução parental; (ii) contradição na análise do risco atual, na avaliação técnica da família e no próprio fundamento utilizado para manter a medida extrema de acolhimento institucional; (iii) obscuridade quanto às razões que justificariam a manutenção da medida extrema de acolhimento institucional; e (iv) erro material ao afirmar categoricamente que "não há documentos que demonstrem mudança significativa na postura parental dos genitores" e que os pais teriam demonstrado "apatia diante do acolhimento da filha".

Sustentam que o acórdão não considerou adequadamente os relatórios e registros produzidos por profissionais que acompanham os pais e a criança, os quais apontariam: comparecimento regular dos genitores às visitas, evolução no manejo afetivo, demonstração de vínculo e cuidado, maior adesão às orientações técnicas, participação em acolhimento psicológico e mudança comportamental impulsionada pela vivência traumática do falecimento da filha primogênita.

Argumentam que o acórdão reconhece expressamente que o juízo de origem determinou a realização de Laudo Psicossocial Circunstanciado do Caso, mas mantém a medida extrema como se tais estudos já estivessem concluídos, afirmando categoricamente que não há elementos que indiquem segurança para reintegração familiar.

Apontam que a decisão embargada utiliza trechos isolados do Plano Individual de Atendimento (PIA) para fundamentar a manutenção do acolhimento institucional, ignorando outros elementos relevantes presentes no mesmo documento e em relatórios correlatos, capazes de alterar significativamente a conclusão adotada.

Alegam, ainda, que o acórdão não explica como, por que ou em que medida a condição genética da criança tornaria inviável a visita assistida, a convivência gradativa supervisionada, o treinamento parental, o acompanhamento técnico da família ou a reintegração familiar progressiva.

Por fim, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão, para que seja autorizada a reintegração familiar progressiva, com visitas ampliadas, supervisionadas pela equipe técnica do Juízo, ou, subsidiariamente, seja determinada a imediata ampliação da convivência familiar, com calendário de visitas, contínuo e monitorado.

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de id. 336733880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
(id. 331211375) opostos por
AMANDA EDUARDA DE ALMEIDA e IRAN PABLO REIS DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 330510884), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do poder familiar e o acolhimento institucional da menor
M.S.A.R
.

Conheço dos embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

Nesse sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Importante ressaltar, de início, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado,
não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida.
Precedente. 2. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art . 619 do Código de Processo Penal, não há como estes serem acolhidos. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que "Nos termos do art. 654, § 2 .o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais ao identificarem ilegalidade flagrante. Tal providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022) . 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 815217 PE 2023/0118405-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise das alegações dos embargantes.

No caso em análise, os embargantes alegam a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão embargado. Passo, portanto, a analisar cada um dos vícios apontados.

Quanto à alegada
omissão
referente aos relatórios técnicos que demonstrariam evolução parental, verifico que o acórdão embargado não incorreu em tal vício. A decisão colegiada analisou de forma adequada e suficiente os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive os relatórios técnicos, tendo concluído, com base em uma análise global do conjunto probatório, pela manutenção do acolhimento institucional da criança.

O acórdão expressamente consignou que "
apesar de os agravantes sustentarem que houve mudança significativa em sua postura parental e que a própria instituição de acolhimento teria reconhecido essa evolução em relatórios técnicos, tal alegação não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos
". Ademais, destacou que o Plano Individual de Atendimento (PIA) elaborado pela equipe técnica do juízo a quo expressamente consignou que: "
Cabe ressaltar que esta Equipe Técnica não vislumbra a possibilidade de solicitar o desacolhimento e a reintegração familiar da infante Mônica Sophia Almeida Reis, considerando a postura dos genitores, Amanda e Iran, que demonstraram apatia diante do acolhimento da filha
."

Portanto, não há que se falar em omissão quando o julgado apreciou devidamente a questão, ainda que para chegar a conclusão diversa daquela pretendida pelos embargantes. O que se verifica, na verdade, é a insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que tange à alegada
contradição
na análise do risco atual, na avaliação técnica da família e no próprio fundamento utilizado para manter a medida extrema de acolhimento institucional, também não vislumbro a ocorrência de tal vício no acórdão embargado.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão, e não entre a decisão e a pretensão da parte ou entre a decisão e as provas dos autos, como pretendem os embargantes.

No caso em análise, o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica, sem proposições inconciliáveis entre si. O fato de o juízo de origem ter determinado a realização de Laudo Psicossocial Circunstanciado do Caso não implica contradição na decisão que mantém o acolhimento institucional da criança até que sejam concluídos os estudos psicossociais.

Pelo contrário, tal determinação reforça a necessidade de cautela na análise do caso, especialmente considerando o histórico familiar preocupante e a condição especial de saúde da criança. A decisão de manter o acolhimento institucional até que sejam realizados estudos psicossociais mais aprofundados e que as questões de saúde da criança sejam devidamente esclarecidas apresenta-se como medida que melhor atende aos interesses superiores da infante, garantindo-lhe acompanhamento adequado de sua condição de saúde e proteção integral.

Quanto à alegada utilização seletiva de trechos do Plano Individual de Atendimento (PIA), também não se verifica contradição no acórdão embargado. A decisão colegiada analisou o PIA em sua integralidade, tendo destacado os trechos mais relevantes para a formação da convicção do julgador, o que não configura contradição, mas sim exercício regular do livre convencimento motivado.

No que se refere à alegada
obscuridade
quanto às razões que justificariam a manutenção da medida extrema de acolhimento institucional, verifico que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, não havendo qualquer ponto obscuro que necessite de esclarecimento.

O acórdão expressamente consignou que a manutenção do acolhimento institucional se justifica pela existência de elementos concretos que indicam situação de risco à criança, notadamente a negligência nos cuidados básicos, o histórico familiar preocupante e a condição especial de saúde da criança, que demanda cuidados específicos.

Ademais, a decisão colegiada destacou que "
a manutenção do acolhimento institucional, até que sejam realizados estudos psicossociais mais aprofundados e que as questões de saúde da criança sejam devidamente esclarecidas, apresenta-se como medida que melhor atende aos interesses superiores da infante, garantindo-lhe acompanhamento adequado de sua condição de saúde e proteção integral
."

Portanto, não há que se falar em obscuridade quando o julgado apresenta fundamentação clara e suficiente para a compreensão da
ratio decidendi
, ainda que a parte discorde do entendimento adotado.

Por fim, quanto ao alegado
erro material
ao afirmar categoricamente que "
não há documentos que demonstrem mudança significativa na postura parental dos genitores" e que os pais teriam demonstrado "apatia diante do acolhimento da filha
", também não vislumbro a ocorrência de tal vício no acórdão embargado.

O erro material que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele perceptível de plano, como um erro de digitação, um equívoco manifesto na indicação de uma data, um nome ou um número, e não a valoração das provas realizada pelo julgador, como pretendem os embargantes.

No caso em análise, o acórdão embargado não incorreu em erro material, mas sim realizou a valoração das provas constantes dos autos, tendo concluído, com base em uma análise global do conjunto probatório, pela inexistência de elementos suficientes que demonstrassem mudança significativa na postura parental dos genitores.

Tal conclusão decorre do exercício regular do livre convencimento motivado, não configurando erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração. Como já mencionado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. (...)
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156943820258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DE HERDEIROS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A INVENTARIANÇA E SOBRE NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento nos autos de inventário, sob alegação de omissão na decisão embargada quanto à intimação de determinados herdeiros para manifestação sobre o interesse no exercício da inventariança. A embargante sustenta que os herdeiros em questão não foram autores do pedido de destituição da inventariante, possuíam advogados distintos e não tiveram a oportunidade de se manifestar. Aponta, ainda, vício nos fundamentos da destituição e impossibilidade de nomeação da nova inventariante em razão de animosidade entre os herdeiros . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação específica dos herdeiros para manifestação sobre o interesse na inventariança e se há vício nos fundamentos da destituição da inventariante e nomeação da substituta. O acórdão embargado expressamente analisou a alegação de afronta ao art. 10 do CPC, concluindo que não houve omissão, pois o juízo de primeira instância concedeu prazo para manifestação dos herdeiros interessados, e, em seguida, foi requerida a nomeação de inventariante dativo ou da herdeira Silvana Morales de Assis. Ainda que houvesse eventual prejuízo aos herdeiros mencionados, a decisão agravada foi mantida no mérito, considerando que a nomeação da nova inventariante atendeu ao melhor interesse do espólio.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no caso concreto. Embargos de declaração rejeitados. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao

pretendido pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14160255920248120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 28/03/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2025) (destaquei)

É importante ressaltar que o princípio do melhor interesse da criança, que deve nortear todas as decisões em matéria de infância e juventude, impõe que, na dúvida, prevaleça a solução que melhor proteja os direitos da criança. No caso em análise, considerando os elementos disponíveis nos autos, a manutenção do acolhimento institucional apresenta-se como medida que melhor atende aos interesses superiores da infante.

O art. 227 da Constituição Federal estabelece que "
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
".

Nesse contexto, embora o direito à convivência familiar seja um direito fundamental da criança, ele deve ser ponderado com outros direitos igualmente fundamentais, como o direito à vida, à saúde e à dignidade. Quando a permanência na família natural representa risco à integridade física ou psíquica da criança, o Estado tem o dever de intervir para garantir sua proteção.

No caso em análise, os elementos probatórios indicam que os genitores não possuem, no momento, condições de exercer adequadamente os deveres inerentes ao poder familiar, o que justifica a manutenção do acolhimento institucional da criança até que sejam realizados estudos psicossociais mais aprofundados e que as questões de saúde da criança sejam devidamente esclarecidas.

É importante destacar que a suspensão do poder familiar e o acolhimento institucional são medidas provisórias, que podem ser revistas a qualquer tempo, caso os genitores demonstrem efetiva mudança de postura e capacidade de prover os cuidados necessários à filha. O próprio acórdão embargado ressaltou que "
a suspensão do poder familiar e o acolhimento institucional são medidas provisórias, que podem ser revistas a qualquer tempo, caso os genitores demonstrem efetiva mudança de postura e capacidade de prover os cuidados necessários à filha
".

Portanto, a manutenção da decisão embargada não implica em prejuízo definitivo aos embargantes, que terão oportunidade de demonstrar, no curso do processo, sua capacidade de exercer adequadamente o poder familiar. Por outro lado, a reforma prematura da decisão, sem que haja elementos técnicos que assegurem a inexistência de risco à criança, poderia comprometer sua integridade física e psíquica.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos que indicam a existência de situação de risco à criança, notadamente a negligência nos cuidados básicos e o histórico familiar preocupante, que inclui o acolhimento institucional anterior da primeira filha dos agravantes, também por negligência.

Portanto, considerando que o acórdão embargado não incorreu em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não há que se falar em integração do julgado por meio de embargos de declaração.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do poder familiar e o acolhimento institucional da menor M.S.A.R., não havendo necessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos pelos embargantes.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não há que se falar em integração do julgado por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026